Tribunal: CARF
Processo: 10480.733417/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
REDUÇÃO DE PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO ­ IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, apurada falta de recolhimento ou mesmo a sua insuficiência em procedimento de ofício,
aplicável é a multa de 75% sobre o imposto apurado. Inaplicável a redução da multa de ofício para o percentual contemplado pelo artigo 61, §2o, da Lei n.o 9.430/1996, uma vez que o mesmo cinge­se às hipóteses de pagamentos efetuados espontaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.733417/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.358 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
CODISTIL DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita
aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou
despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
REDUÇÃO
DE
PERCENTUAL
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
-
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, apurada falta de
recolhimento ou mesmo a sua insuficiência em procedimento de ofício,
aplicável é a multa de 75% sobre o imposto apurado. Inaplicável a redução da
multa de ofício para o percentual contemplado pelo artigo 61, §2o, da Lei n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.733417/2013-83
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733417/2013-83

9.430/1996, uma vez que o mesmo cinge-se às hipóteses de pagamentos efetuados
espontaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que não há incidência de contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas, do pedido de suspensão do PAF para aguardar decisão
judicial e das alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 245 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 231 e ss) que manteve o lançamento referente às contribuições devidas à
Seguridade Social devidas em razão aos serviços prestados por segurados empregados, parte da
empresa, destinadas ao financiamento do SAT/RAT.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto-de-Infração de obrigação tributária principal (DEBCAD 51.049.756-
0) lavrado em face do contribuinte acima identificado referente às contribuições devidas
à Seguridade Social devidas em razão aos serviços prestados por segurados empregados,
parte da empresa, destinadas ao financiamento do SAT/RAT, com o valor total de R$
279.449,88 (duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e
oitenta e oito centavos).
As bases de cálculo são os valores das remunerações pagos aos segurados empregados
declarados pelo autuada nas GFIP das competências de 01/2010 a 13/2010, extraídos do
sistema GFIP Web.
A autuada, no período fiscalizado, enquadrou-se no código "28.69-1-00 - atividades de
fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados
anteriormente, peças e acessórios", cujo grau de risco de acidentes do trabalho é
considerado grave, correspondendo, portanto, a uma alíquota de contribuição GILRAT
de 3% (três por cento).
O Fator Acidentário de Prevenção - FAP aplicado para o ano de 2010, para a empresa
em questão, foi de 1,3720, conforme consulta no Sistema SISCOL (Sistema de
Cadastramento On Line) e SAFIS (Sistema de Auditoria Fiscal).
No entanto, a autuada informou, nas suas GFIP das competências 01/2010 a 03/2010, a
alíquota de contribuição GILRAT de 3%, nas competências de 04/2010 a 12/2010,
inclusive décimo terceiro salário (13/2010), de 2% e o FAP de 1,37 para as
competências 01/2010 a 03/2010, de 0,50 para a competência de 04/2010 e de 1,00 para
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733417/2013-83

as competências de 05/2010 a 12/2010, inclusive o décimo terceiro salário (13/2010),
conforme relatórios anexos.
Assim procedendo, a autuada fez com que as contribuições devidas tenham sido
calculadas a menor.
Dessa forma, as diferenças entre os valores das contribuições devidas e o valores das
contribuições declaradas a menor (em relação ao SAT/RAT) estão sendo cobradas no
presente lançamento.
A autuada apresentou impugnação, com as seguintes alegações:
- não são devidas contribuições previdenciárias sobre os seguintes pagamentos: “um
terço” constitucional de férias, horas extras, férias, abono de férias, férias indenizadas e
férias em dobro, auxílio-acidente e auxílio-doença, auxílio-creche, auxílioeducação,
transporte, aviso prévio indenizado, salário-maternidade, adicionais de insalubridade,
periculosidade, noturno, e outras verbas de natureza excepcional;
- obteve provimento jurisdicional na Ação Ordinária 0028029-31.2010.4.01.3400, da 3a
Vara Federal do Distrito Federal, afastando expressamente a incidência de diversas
valores creditados a seus empregados que não se encaixam no conceito previsto de
salário-remuneração, a saber: aviso prévio indenizado, adicional de 1|3 de férias (terço
constitucional), abono pecuniário de férias, auxílio-acidente e auxílio-doença (primeiros
quinze dias), auxílio-creche e vale transporte.
- a multa de ofício correspondentes a 75% é confiscatória, devendo ser anulada ou,
quando menos, reduzida a patamar minimamente razoável e proporcional, que não
deve, no entendimento da Impugnante, superar os 20% previstos para as multas de
natureza moratória;
- não procede a cobrança de juros de mora sobre as multas de ofício
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/06/2014 - sábado (fls. 243), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 25/07/2014 (fls. 245 e ss), insurgindo-se, contra o
R Acórdão, ao enfoque de que há diversas rubricas que não compõem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, na medida em que indenizatórias ou tem natureza de benefícios
previdenciários, como: terço constitucional de férias, horas extras, pagamento de férias, abono de
férias, férias indenizadas e férias em dobro, auxílio acidente e doença, auxílio creche, auxílio
educação, vale transporte, aviso prévio indenizado, salário maternidade, adicionais de
insalubridade, periculosidade, noturno e outras verbas de natureza excepcional.
Pede seja aplicada decisão em Ação Ordinária no 0028029.31.2010.4.01.3400, da
3a Vara Federal do DF, declaratória da não incidência de contribuições previdenciárias sobre
diversas rubricas, ou seja suspenso o presente PAF até decisão terminativa na ação judicial.
Assinala que a multa imposta é inconstitucional, já que confiscatória.
Pede a redução da multa de ofício ao percentual de 20%.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733417/2013-83

Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa imposta, em razão de ofensa ao não confisco.
Doutro lado, a alegação de que não incide contribuição previdenciária sobre
determinadas verbas não será conhecida, na medida em que o presente lançamento é relativo a
diferença apurada em razão de aplicação de alíquota de contribuição GILRAT, não declaradas
em GFIP - referentes à incidência da alíquota RAT, ajustada corretamente sobre os totais
mensais das remunerações dos segurados empregados, declarados pelo Recorrente, nas GFIP,
nas competências 01/10 a 13/10 (conforme Relato Fiscal a fls. 88).
Por igual motivo, não se conhece do pedido de suspensão do processo
administrativo fiscal até julgamento definitivo do processo judicial.
O Colegiado de Piso esclareceu corretamente que:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733417/2013-83

A autuada alega que os valores lançados não são devidos, uma vez que os mesmos
decorrem de pagamentos de verbas indenizatória não incluídas na formação do salário-
de-contribuição.
As alegações da autuada não procedem.
Isso porque as bases de cálculo sobre as quais foram lançadas as diferenças de
SAT/RAT objeto do lançamento foram extraídas das GFIPs enviadas pela autuada.
Além do que, em nenhum momento a autuada comprova que as bases de cálculo são de
fato verbas indenizatórias.
Em relação ao processo judicial em que a autuada discute a incidência de contribuição
previdenciária sobre aviso prévio indenizado, 1/3 de férias, auxílios doença e acidente,
abono de férias, auxílio-creche, insalubridade e outras verbas, o mesmo não é relevante
para o julgamento do presente processo, pois a autuada não comprovou que as bases de
cálculo do presente lançamento referem-se a verbas indenizatórias.
Ora, a atividade do julgador administrativo consiste em promover o controle de
legalidade relativo ao julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário,
respeitados os estritos limites estabelecidos pelo contencioso administrativo.
O litígio instaurado com a defesa, devidamente conhecido pelo Julgador de Piso,
limita o exercício desse controle, e o limite se dá com o cotejamento das alegações da
Impugnação que estejam em relação direta e estrita com a infração tributária descrita na
autuação.
Todas as alegações de defesa que extrapolarem a lide não deverão ser conhecidas
em sede de julgamento administrativo.
Sendo assim, as alegações fogem aos contornos da presente lide administrativa,
não sendo conhecidas no presente recurso.
Mesmo que assim não fosse, as alegações seriam de pronto afastadas, pelos
mesmos argumentos inseridos no R. Acórdão recorrido.
Do Mérito
Toda a fundamentação meritória do Recurso diz respeito a matéria não conhecida,
por alheia a lide administrativa tratada nos presentes autos.
A Autoridade Lançadora, a fls. 88, no item 9, informa que os recolhimentos foram
devidamente apropriados.
Constatada a prática da infração tributária, não combatida nos momentos
defensórios, resta mantida a autuação.
Das Multas
O Recorrente a insurge-se contra a multa de ofício e pede sua redução a 20%.
Não se pode acolher o pleito do Recorrente.
De fato, a multa imposta foi aplicada na forma do ordenamento vigente, conforme
bem apontou o relato fiscal, no item 10.1.1 (fls. 88/89, dos autos).
O Recorrente busca a redução da multa ao percentual de 20% . Entretanto, o
pedido, com base no § 2o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, não pode ser acatado, tendo em vista
que o dispositivo legal aplica-se aos débitos não pagos nos prazos previstos na legislação
específica.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.358 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.733417/2013-83

Dirige-se, portanto, aos pagamentos efetuados espontaneamente, que não é o caso
em exame, posto que a penalidade decorre de lançamento de ofício.
Da leitura do art. 44 da Lei no 9.430/1996, extrai-se que a exigência da multa de
ofício tem caráter punitivo e não meramente moratório e é bastante ampla, abrangendo os casos
de falta de pagamento, falta de declaração, insuficiência de recolhimento e, inclusive, hipóteses
de declaração inexata.
Desse modo, em se tratando de lançamento de ofício, deve ser mantida a multa
de 75%, aplicada por força do art. 35-A da Lei no 8.212/1991, combinada com art. 44, I, da Lei
no 9.430/1996, não havendo previsão legal para sua redução.
Assim, resta afastado o pedido do Recorrente,
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação de
que não há incidência de contribuição previdenciária sobre determinadas verbas, do pedido de
suspensão do PAF para aguardar decisão judicial e das alegações de inconstitucionalidades, e, na
parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 331
DF CARF MF
Original